Tribunal: TJDFT
Processo: 0720821-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0720821-90.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO SOARES OLIVEIRA RECORRIDO: OMNI BANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ausência do autor à audiência de conciliação. O art. 42, caput, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.". No caso concreto, a sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 74099362) foi disponibilizada no DJe, em 25.4.2025 (ID 74099363) e publicada no dia 28.4.2025, de modo que o prazo para recurso findou-se em 16.5.2025, conforme registro na aba “expedientes” no PJe de 1a instância. Ressalte-se que o atestado médico de ID 74099373 relata a internação do advogado do recorrente no dia 21.4.2025, sem previsão de alta hospitalar. Todavia, não foi coligido aos autos documento que ateste a quantidade de dias em que o referido patrono ficou impossibilitado de laborar, razão pela qual, pelo único documento médico juntado, somente é possível considerar a data de 21.4.2025, que é anterior à publicação da sentença vergastada. Com efeito, escorreita a certificação do trânsito em julgado de ID 74099364 Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado de ID 74099375, pois intempestivo. Considerando que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer momento e que consta do Recurso Inominado o referido pedido, promove-se a análise da alegada carência de recursos do recorrente. Na hipótese, o recorrente é empresário, reside em área nobre de Brasília e não acostou aos autos quaisquer documentos que comprovem sua suposta hipossuficiência, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Enunciado n. 122, FONAJE). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.